Tribunal: TJDFT
Processo: 0753196-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. LEVANTAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. DÚVIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a existência de vínculo contratual entre as partes e a consequente origem das dívidas que ocasionaram a inscrição do nome da Agravante no cadastro de inadimplentes, não há razão para deferir a tutela de urgência pleiteada.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.